Tribunal: TJMT
Processo: 1025010-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025010-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI - CPF: 058.803.711-74 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DE OBJETO –AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

I - Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

II - Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1025010-80.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI e tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 162166158 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 163390698 que o julgamento do Agravo de Instrumento do acórdão proferido e publicado em 23/03/2023 pela Segunda Câmara de Direito Privado do Estado de MT perdeu a eficácia não sendo válido, uma vez que foi proferida sentença de mérito na origem, sob o nº sente, no dia 08/03/2023 julgando procedente a ação, anteriormente a decisão do acórdão prolatada por esta câmara, consolidando a reintegração da posse e a propriedade do veículo;

Aduz que não há mais o que se falar na eficácia da decisão do acórdão, uma vez que o julgado restou prejudicado sua apreciação, sendo que não deveria nem ter sido conhecido o agravo de instrumento face a perda do objeto do recurso interposto, uma vez que a prolação de sentença foi anterior a esta decisão. Além do mais, reforça-se que o entendimento é que na medida em que ocorre uma sentença terminativa anterior a uma decisão que foi agravada, perde-se assim a eficácia do agravo;

Sustenta que é relevante destacar que a sentença de mérito é proferida com base em cognição exauriente, de modo que sobrevém à regular instauração do contraditório e à possibilidade de ampla defesa, além de contar com o suporte probatório que foi produzido no curso do processo, razão pela qual reputa-se prejudicado o recurso em epígrafe, conforme precedentes dos Tribunais de Justiças do país sobre o tema;

Requer seja acolhida a questão de ordem pública prejudicial ao conhecimento e extinto o procedimento recursal, diante da perda do objeto que tornou prejudicado o agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID. 170226685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão nº 1002885-94.2022.8.11.0008, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que concedeu a liminar postulada e determinou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito na inicial.

Em suas razões, alega a parte agravante que não foi devidamente constituído em mora, cuja constituição deveria ser realizada mediante notificação por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada pela Agravada para o seu endereço, conforme preconiza o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

O colegiado deu provimento ao agravo de instrumento apenas para afastar a comprovação da mora.

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que, apesar do provimento do presente recurso de agravo de instrumento, em sentença de mérito na ação principal (1002885-94.2022.8.11.0008) foi confirmada a liminar deferida anteriormente, concedendo a instituição financeira a reintegração definitiva na posse do bem móvel pretendido. Por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em consulta ao processo de busca e apreensão objurgado, verifico que a questão foi decidida de forma definitiva.

É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3⁄STJ. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1390811⁄AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄06⁄2017, DJe 26⁄06⁄2017)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para julgar prejudicado o agravo de instrumento ante a perda de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023